Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. NATUREZA E QUANTIDADE RELEVÂNCIA. PENA-BASE MANTIDA. COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA OU DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI N° 11.343/2006). REQUISITOS AUSENTES. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exasperação da pena-base; (ii) definir se é possível a valoração simultânea de condenações anteriores como maus antecedentes e reincidência; (iii) aferir a presença dos requisitos para a colaboração premiada; (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade; (v) estabelecer se é cabível a detração penal no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada com fundamento concreto na variedade e quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (maconha, skunk, haxixe, MDA e MDMA), bem como na existência de condenação anterior, legitimando a exasperação.4. Não houve bis in idem, porquanto foram utilizadas condenações distintas, sendo uma considerada como maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência, em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ.
5. O art. 41 da Lei de Drogas exige colaboração voluntária e eficaz, com resultados concretos. No caso, o réu apenas insinuou que poderia fornecer informações, o que não se concretizou em qualquer auxílio efetivo às investigações, inviabilizando, assim, o reconhecimento da causa de diminuição da pena.
6. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, diante da pena aplicada (superior a 04 anos), da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência (art. 33, § 2o, “a”, e art. 59, ambos do Código Penal).
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
8. Tratando-se de réu preso e tendo sido expedida carta de guia provisória, cabe ao juízo da execução penal analisar e conceder eventual detração ou unificação de penas, progressão ou regressão de regime, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. O art. 387, § 2o, do CPP autoriza apenas que o juízo sentenciante considere o tempo de prisão cautelar para eventual modificação do regime inicial. IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “a”; 44; 59; 61, I; 65, III, “d”; CPP, art. 387, § 2o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 41 e 42; LEP, art. 66, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.961.347/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28.11.2022; STJ, REsp n. 2.199.514/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão n. 2009728, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12.06.2025; TJDFT, Acórdão n. 2014804, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 26.06.2025.